Tribunal: CARF
Processo: 10950.722576/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/05/2008
DEBCAD no 37.343.043-4 (Patronal e GILRAT)
DEBCAD no 37.343.044-2 (SENAR)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de pagamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
É devida pelo produtor rural pessoa jurídica a contribuição social para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre a receita bruta da comercialização da sua produção rural, na forma da legislação de regência.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
PRÊMIO PEPRO - CONAB
É uma subvenção econômica concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o Preço Mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, a qual integra a base de cálculo devida pelo produtor rural pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722576/2011-15
ACÓRDÃO
2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/05/2008
DEBCAD no 37.343.043-4 (Patronal e GILRAT)
DEBCAD no 37.343.044-2 (SENAR)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA
AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL.
É devida pelo produtor rural pessoa jurídica a contribuição social para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção rural, na forma da legislação de
regência.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
2
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
PRÊMIO PEPRO - CONAB
É uma subvenção econômica concedida ao produtor rural e/ou sua
cooperativa que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o
Preço Mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio
Equalizador arrematado em leilão, a qual integra a base de cálculo devida
pelo produtor rural pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos de Autos de Infração de Obrigação
Principal – AIOP, incidente sobre a comercialização da produção rural da pessoa jurídica, período
de débito 01/01/2007 a 01/05/2008, conforme segue:
- DEBCAD no 37.343.043-4, no valor de R$ 191.922,91 (cento e noventa e um mil,
novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), relativo às contribuições devidas da
parte da empresa e para o financiamento da aposentadoria especial relativas ao Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes de Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT;
- DEBCAD no 37.343.044-2, no valor de R$ 18.454,13 (dezoito mil quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e treze centavos), relativo às contribuições destinadas ao SENAR.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 06/08, o fato gerador da contribuição apurada
é a comercialização da produção rural, especificamente a receita contabilizada a título de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
3
“PREMIO PEPRO CONAB”, que se refere à complementação de preço, instituído pelo Governo
Federal para garantir ao produtor rural, a comercialização de sua produção rural, mesmo quando
o valor de mercado estiver abaixo do valor de referência.
O lançamento foi impugnado pela empresa, sendo que a decisão de piso julgou a
impugnação improcedente (fls. 124 a 134).
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 29/12/2014 (fl. 136).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 143 a 159), em 21/01/2016, onde o Recorrente
alega, em apertada síntese:
- a contribuição social devia pelo empregador deve incidir somente sobre a folha de
salários, a receita ou o faturamento, ou o lucro, sendo que a Constituição Federal faz referência
sobre a comercialização da produção em relação aos produtores rurais que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes;
- no caso em questão, foram aplicadas duas leis ordinárias estabelecendo a
contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, o que seria inconstitucional;
- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da
contribuição sobre a comercialização da produção rural exigida com relação aos empregadores
rurais pessoas físicas, previstas nas mesmas normas ora discutidas, tendo em vista a similitude da
contribuição ora exigida, logo deve ser aplicada ao presente caso a decisão do STF, RE 596.177/RS;
- inconstitucionalidade do adicional do SENAR;
- o prêmio decorrente da participação no leilão não integra o preço do produto a
ser vendido, mas apenas serve de base para sua determinação, logo tal montante não integra a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, por ausência de previsão legal;
- logo, não há previsão legal para a cobrança de contribuição previdenciária sobre
subvenções recebidas do Governo.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Do Conhecimento
O recurso é tempestivo, mas não conheço das questões afetas às alegadas
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
4
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda os órgãos de julgamento administrativo fiscal
de afastarem a aplicação ou deixarem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade.
Do Mérito
Trata o presente processo de lançamentos de Autos de Infração de Obrigação
Principal – AIOP, incidente sobre a comercialização da produção rural da pessoa jurídica, período
de débito 01/01/2007 a 01/05/2008, conforme segue:
- DEBCAD no 37.343.043-4, no valor de R$ 191.922,91 (cento e noventa e um mil,
novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), relativo às contribuições devidas da
parte da empresa e para o financiamento da aposentadoria especial relativas ao Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes de Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT;
- DEBCAD no 37.343.044-2, no valor de R$ 18.454,13 (dezoito mil quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e treze centavos), relativo às contribuições destinadas ao SENAR.
A Recorrente alega que o Supremo Tribunal Federal (STF)já se manifestou sobre a
inconstitucionalidade da contribuição sobre a comercialização da produção rural exigida com
relação aos empregadores rurais pessoas físicas, previstas nas mesmas normas ora discutidas,
tendo em vista a similitude da contribuição ora exigida, logo deve ser aplicada ao presente caso a
decisão do STF, porém, tal tese não merece prosperar, conforme passamos a expor.
O RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos.
O art. 195, I da Constituição Federal, em sua redação originária, determinava que a
Seguridade Social fosse custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante
recursos oriundos, dentre outras fontes, das contribuições sociais a cargo dos empregadores
incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro.
Constituição Federal de 1988
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
5
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
(grifos nossos)
II ­ dos trabalhadores;
(...)
A contribuição rural (parte patronal) e para o financiamento dos benefícios da
incapacidade laborativa, incidentes sobre a Receita Bruta da comercialização da produção do
contribuinte, destinadas à Seguridade Social encontra amparo nos art. 25 da Lei no 8.870/94, com
redação dada pela Lei n° 10.256/2001, que assim dispõem:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 651 da
Repercussão Geral (RE no 700.922), declarou ser constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
Quanto à contribuição ao SENAR a sua base legal é o § 1.0 do art. 25 da Lei 8.870, de
1994, na redação dada pela Lei n.0 10.256, de 2001:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
(...)
§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
6
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801 (Recurso
Extraordinário no 816.830), sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao
SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art.
2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
10.256/2001.
O Tema 801, cujo acórdão foi publicado em 23/04/2023, restou assim decidido pelo
Supremo Tribunal Federal:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01", nos termos
do voto do Relator.
Nesse sentido, a sistemática de cálculo das contribuições sociais a cargo do
produtor rural pessoa jurídica foi alterada. A nova lei definiu que as pessoas jurídicas produtores
rurais teriam suas contribuições sociais sobre a folha de salários substituída pela receita bruta,
proveniente da comercialização de seus produtos, conforme acima transcrito.
Assim, a contribuição objeto do lançamento tem seu fundamento em dispositivos
legais que lhes instituíram e lhes deram contornos, e em virtude do princípio da presunção de
constitucionalidade das leis, elas são consideradas de aplicação plena.
Esclareça-se ainda que os levantamentos feitos pela fiscalização nestes autos não
dizem respeito à de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física,
mas, sim, da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa jurídica.
No presente caso a fiscalização verificou que consta na contabilidade da empresa
que a contribuinte recebeu valor/subvenção a título de PRÊMIO PEPRO CONAB, que é uma
complementação de preço, instituído pelo Governo Federal para garantir ao produtor rural, a
comercialização de sua produção rural, mesmo quando o valor de mercado estiver abaixo do valor
de referência.
O Prêmio Equalizador Pago ao Produtor - PEPRO é uma subvenção econômica
concedida ao produtor rural e/ou sua cooperativa que se disponha a vender seu produto pela
diferença entre o Preço Mínimo estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio
Equalizador arrematado em Leilão, obedecida à legislação do ICMS vigente em cada Estado da
Federação e escoá-lo nas condições e abrangências previstas em documento específico.
A lei n° 8.427/92, autorizou que o Poder Executivo conceda subvenções econômicas
a produtores rurais e suas cooperativas, verbis:
Lei no 8.427/92.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
7
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, observado o disposto nesta
Lei, subvenções econômicas a produtores rurais e suas cooperativas, sob a forma
de: (Redação dada pela Lei no 12.058, de 2009)
I - equalização de preços de produtos agropecuários ou vegetais de origem
extrativa;
(...)
(negritou-se)
A Recorrente insurge-se contra a possibilidade deste Prêmio constituir fato gerador
de contribuição social, alegando que não integra o preço do produto a ser vendido nem a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, mas serve apenas de base de preço, de
modo que não pode sofrer incidência da contribuição social.
Trata-se, portanto, de um bônus concedido ao produtor e as suas cooperativas ao
amparo da Lei no 8.427, de 27 de maio de 1992, complementando o preço do produto rural
quando este se apresenta abaixo do preço de mínimo estabelecido pelo Governo Federal.
Nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional, fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Nesse sentido, entendo que Prêmio Equalizador Pago ao Produtor concedido tanto
ao produtor rural pessoa jurídica bem como cooperativas constitui, sim, fato gerador das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural pessoa jurídica e cooperativas, pois faz parte da
receita bruta proveniente da venda de mercadorias da sua produção.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda – RIR/1999, trouxe de forma expressa que integra a receita bruta da atividade rural os
valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios, aquisições do
Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária – PROAGRO, in verbis:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO;
(...)
A Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001, em seu artigo 5o, §2o,
inciso III, estabelece:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.825 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722576/2011-15
8
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o exploradas pelo próprio
vendedor. (...)
§2o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, Aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). (...)
Nesse mesmo sentido, está a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP No 3, DE 14 DE JULHO
DE 2005, vigente à época do fato gerador, verbis:
Art. 246. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e dos
subprodutos e resíduos, se houver;
II - o valor do arremate da produção rural;
III - o preço de mercado da produção rural dada em pagamento, permuta,
ressarcimento ou em compensação, entendendo-se por:
a) preço de mercado, a cotação do produto rural no dia e na localidade em que
ocorrer o fato gerador;
b) preço a fixar, aquele que é definido posteriormente à comercialização da
produção rural, sendo que a contribuição será devida nas competências e nas
proporções dos pagamentos;
c) preço de pauta, o valor comercial mínimo fixado pela União, pelos estados,
pelo Distrito Federal ou pelos municípios para fins tributários.
(...)
Portanto, o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor – PEPRO integra a base de cálculo
devida pelo produtor rural pessoa jurídica, logo não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conheço
das questões afetas às alegadas inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 171
DF CARF MF
Original